Tribunal: TJPA
Processo: 0809612-88.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809612-88.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: S. V. F. D. S.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARABÁ - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADO DO PARÁ - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NÃO PADRONIZADO PELO SUS A CRIANÇA COM HIPOPITUITARISMO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO SUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por criança, representada por sua genitora, contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer, cujo objetivo era compelir o Estado do Pará e o Município de Marabá a fornecerem, de forma contínua, o suplemento nutricional Fortini Complete 1,0 KCAL, na quantidade de oito latas a cada noventa dias, em razão de diagnóstico de hipopituitarismo. A parte agravante alegou imprescindibilidade do suplemento, apresentando prescrição médica e relatório nutricional, e sustentou vulnerabilidade econômica e risco de agravamento do quadro clínico em caso de não fornecimento. A decisão agravada foi mantida em razão da ausência de demonstração da ineficácia das alternativas nutricionais oferecidas pelo SUS, nos termos do Tema 106 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, com vistas ao fornecimento, pelo Poder Público, de suplemento nutricional não incorporado às listas oficiais do SUS a criança portadora de enfermidade grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

A jurisprudência consolidada do STJ, no Tema 106, estabelece que, para o fornecimento judicial de insumos não padronizados pelo SUS, é imprescindível a demonstração cumulativa: (i) da imprescindibilidade do insumo mediante laudo médico fundamentado e circunstanciado, (ii) da ineficácia dos tratamentos disponíveis na rede pública, (iii) da incapacidade financeira do paciente, e (iv) da existência de registro do produto na ANVISA.

No caso concreto, embora exista prescrição médica do suplemento Fortini Complete 1,0 KCAL, não houve demonstração de tentativa frustrada de uso dos suplementos nutricionais fornecidos pelo SUS, tampouco laudo médico que ateste a ineficácia das alternativas disponíveis na rede pública.

A ausência de comprovação da ineficácia dos insumos do SUS inviabiliza o deferimento da tutela antecipada, nos termos do Tema 106 do STJ, impondo-se a preservação do equilíbrio entre o interesse individual e a gestão racional dos recursos públicos.

O fornecimento judicial de suplemento não padronizado, ainda que destinado a criança em condição de vulnerabilidade, não pode prescindir da comprovação técnica exigida pelos precedentes vinculantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de suplemento alimentar não padronizado pelo SUS exige a demonstração cumulativa da imprescindibilidade do produto, da ineficácia das alternativas disponíveis na rede pública, da incapacidade financeira do paciente e do registro do insumo na ANVISA.

A mera prescrição médica, desacompanhada de prova da tentativa frustrada com produtos fornecidos pelo SUS, não é suficiente para autorizar a concessão de tutela provisória de urgência.

O fornecimento judicial de insumos fora da lista do SUS deve observar os critérios estabelecidos no Tema 106 do STJ, como forma de compatibilizar o direito à saúde com a racionalidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 6º, art. 23, II, art. 196; CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018 (Tema 106); TJ-RS, AC nº 70067571810, Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, j. 03.03.2016; TJ-MG, AC nº 0109770-58.2019.8.13.0701, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 30.05.2023; TJ-SP, ApCiv nº 1003013-36.2022.8.26.0481, Rel. Des. Ponte Neto, j. 13.01.2023.

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, com início em 02 de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por S.V.F.D.S., representada por sua genitora Eliza Ferreira da Silva, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que nos autos da Ação Ordinária nº 0807543-96.2025.8.14.0028, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para fornecimento do suplemento nutricional Fortini Complete 1,0 KCAL, na quantidade de 8 (oito) latas para cada 90 (noventa) dias.

Na ação de origem, a parte autora, representada pela Defensoria Pública, nascida em 26 de março de 2014, usuária do Sistema Único de Saúde, acometida de hipopituitarismo (CID E23.0), que afeta seu crescimento e desenvolvimento.

Alega que, anteriormente, obteve por quatro meses o suplemento Fortini Complete por meio da ajuda de uma assistente social do CRAS.

Tentativas administrativas junto à Secretaria Municipal de Saúde foram infrutíferas, culminando no ajuizamento da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, para compelir os entes públicos ao fornecimento contínuo do suplemento indicado.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, estando presentes os requisitos legais, INDEFIRO o requerimento de tutela provisória, inaudita altera pars, nos termos do art. 300 do CPC. Intime(m)-se o(s) Procurador(es) Geral(is) do(s) ente(s) federado(s) da decisão liminar.”

Inconformada com a decisão, a agravante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (id. 26816249).

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a negativa judicial fere frontalmente o direito constitucional à saúde, previsto no art. 196 da CF/88, sobretudo considerando tratar-se de criança em condição de vulnerabilidade. Alega que foram juntados laudos médicos e nutricionais que atestam a imprescindibilidade do suplemento prescrito, especialmente em virtude da estagnação do desenvolvimento físico da infante.

Ressalta que a não disponibilização do suplemento compromete gravemente a evolução do quadro clínico da criança.

Ainda, alega a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, considerando a hipossuficiência da parte autora.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a concessão do efeito suspensivo ativo, determinando-se aos agravados que forneçam, imediatamente, o suplemento alimentar Fortini Complete 1,0 KCAL (oito latas a cada 90 dias), sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em decisão liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo, por não estarem presentes os requisitos autorizadores, especialmente a imprescindibilidade do suplemento frente à ineficácia dos disponíveis no SUS, conforme exigido pelo Tema 106 do STJ. Observei que, conquanto houvesse prescrição médica, não constava nos autos prova de tentativa frustrada com outros suplementos nutricionais previstos na rede pública (id. 27202706).

A parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (id. 28610028).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, por entender que estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Destacou que o laudo médico e o relatório nutricional comprovam a necessidade do suplemento Fortini Complete e a sua pertinência diante da condição clínica da menor, reconhecendo presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano (id. 27973432).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

Questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação imposta por nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ao fundamento de que, embora tenha sido apresentado laudo médico recomendando o uso do suplemento Fortini Complete 1,0 KCAL, não há, no referido documento, qualquer menção a tentativas prévias de utilização de suplementos disponibilizados pelo SUS que tenham se mostrado ineficazes. Desse modo, entendeu o magistrado que não foi demonstrada a imprescindibilidade do suplemento pleiteado, na forma exigida pelo Tema 106 do STJ.

Pois bem.

Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado que antecipa, total ou parcialmente, os efeitos da tutela jurisdicional de mérito, mediante decisão fundamentada e desde que presentes os requisitos legais. Para sua concessão, exige-se a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo-se o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida excepcional.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as alegações expostas têm plausibilidade jurídica. Já o “perigo de dano” refere-se à urgência da situação, exigindo resposta imediata sob pena de prejuízo grave e irreversível à parte requerente.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que não estão, até o momento, plenamente demonstrados a favor da parte agravante. Explico.

Sobre o caso em questão
,
é necessário pontuar que o juízo a quo, com acerto, observou que o suplemento Fortini Complete 1,0 KCAL, apesar de prescrito por profissional de saúde, não teve sua imprescindibilidade comprovada, uma vez que não consta no laudo qualquer menção à tentativa frustrada de utilização de outros suplementos disponíveis na rede pública. Tal ausência impede o reconhecimento do preenchimento do primeiro requisito estabelecido no Tema 106 do STJ.

Considerando que a demanda objetiva o fornecimento de fórmula alimentar não constante das listas do Sistema Único de Saúde (SUS), impõe-se, como medida de racionalidade administrativa e equilíbrio entre o interesse público e o individual, verificar a possibilidade de substituição do suplemento pleiteado por alternativas constantes das listas padronizadas do SUS, desde que igualmente eficazes para o tratamento da patologia apresentada.

Essa diretriz visa à utilização responsável dos recursos públicos e à garantia da efetividade do tratamento, sem imposições desproporcionais ao Estado.

As fórmulas ou suplementos nutricionais prescritos para pacientes com enfermidades específicas devem ser considerados medicamentos em sentido amplo, por serem essenciais à manutenção da saúde e da qualidade de vida. Por isso, aplicam-se a eles os critérios fixados pelo Tema 106 do STJ, que exige a demonstração cumulativa da imprescindibilidade do insumo, da ineficácia das alternativas do SUS, da incapacidade financeira do paciente e do registro na ANVISA.

Conforme a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.657.156/RJ, Tema 106), a concessão de medicamentos ou insumos de saúde não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Ainda que deva ser privilegiado o tratamento previsto no SUS, revela-se legítima a atuação do Poder Judiciário para determinar, em casos excepcionais, o fornecimento de medicamento ou suplemento não padronizado, desde que comprovada a ausência ou ineficácia das alternativas fornecidas pela rede pública. No entanto, tal comprovação não restou satisfeita nos presentes autos (id. 142127001, Pág. 4).

Para corroborar com o exposto, colaciono jurisprudência dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. ECA.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR NÃO DISPONIBILIZADA REGULARMENTE PELO SUS
. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA, PERTINENTE AO DESLINDE DO FEITO. EQUILÍBRIO DO INTERESSE PÚBLICO E INDIVIDUAL . 1. Resta configurado o cerceamento de defesa por não ter o Juízo oportunizado a produção de prova pertinente ao deslinde do feito, expressamente requerida em sede de contestação pelo Estado do Rio Grande do Sul. 2.
Considerando que a demanda objetiva o fornecimento de fórmula alimentar não constante das listas do Sistema Único de Saúde, deve ser verificada a possibilidade, ou não, da substituição do suplemento pleiteado por alternativas constantes das listas do SUS, visando a estabelecer um equilíbrio dos interesses público e individual - onerando menos o Estado e produzindo a mesma eficácia na recuperação do menor
. ACOLHERAM A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELO ESTADO, DESCONSTITUINDO A SENTENÇA. UNÂNIME. ( Apelação Cível Nº 70067571810, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 03/03/2016). (TJ-RS - AC: 70067571810 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 03/03/2016, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/03/2016). – Grifo nosso.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE FÓRMULA NUTRICIONAL - LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE ALTERNATIVAS FORNECIDAS - INDISPENSABILIDADE DO FORNECIMENTO. 1- Saúde e assistência pública são de competência administrativa compartilhada entre os entes da federação, isto é, de atribuição comum da União, dos Estados e dos Municípios, em molde solidário CF, art. 23, II). 2- Não obstante a solidariedade prevista no texto constitucional, a orientação jurisprudencial do STF firmou-se no sentido de que "compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências" (STF RE 855 .178 ED). 3- A responsabilidade pelo fornecimento de suplemento alimentar pertence precipuamente aos municípios, nos termos do artigo 71 da Lei Estadual n.º 13.317/99 . 4-
As fórmulas alimentares ou suplementos alimentares destinados aos pacientes que sofrem de intolerância alimentar devem ser entendidas como medicamento, em seu conceito amplo, pois indispensáveis para o desenvolvimento ou manutenção da saúde ou da qualidade de vida do paciente.
5 -
Ainda que deva ser privilegiado o tratamento previsto no sistema único de saúde, revela-se possível ao Judiciário a determinação de tratamento não fornecido na rede pública, desde que comprovada a ausência ou a ineficácia do tratamento disponibilizado.
6- Comprovada a necessidade do paciente quanto ao suplemento alimentar pleiteado (Fortini pó sem sabor), e inexistindo outros insumos disponibilizados pelo poder público, com a mesma eficácia terapêutica, deve ser mantido o seu fornecimento. 7- Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 01097705820198130701 Uberaba, Relator.: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 30/05/2023, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2023). – Grifo nosso.

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE – SUPLEMENTO PARA TRATAMENTO INDIVIDUAL – FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO – AUSÊNCIA DE REQUISITO PREVISTO NO RESP N.º 1.657. 156/RJ (TEMA 106/STJ) – Fornecimento de suplemento alimentar, através do SUS, para tratamento individual de pessoa portadora de enfermidade – Sentença que observou o decidido no REsp 1 .657.156/RJ (Tema 106/STJ) e denegou a segurança –
Ausência de laudo médico fundamentado que comprove a necessidade do suplemento alimentar pretendido, bem como a ineficácia daqueles fornecidos pelo SUS – Segurança denegada – Não demonstrado o primeiro requisito, constante na modulação do Tema 106 do STJ, como observado pela r. sentença e pelo parecer da PGJ– Sentença que merece ser mantida
– Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1003013-36 .2022.8.26.0481 Presidente Epitácio, Relator.: Ponte Neto, Data de Julgamento: 13/01/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/01/2023). - Grifo nosso.

O fornecimento de fórmula alimentar especial pelo Estado, ainda que voltado ao atendimento de criança em situação de vulnerabilidade, não pode prescindir do exame técnico acerca da eficácia das alternativas previstas no SUS.

DISPOSITIVO
Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025